Tribunal: TJBA
Processo: 8081091-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081091-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANIZIA FERREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALDEISA FONTES MONTEIRO, LINDINALVA MARY FREITAS CONCEICAO, ILMA PAULA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.150). PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.387/STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão saneadora que, nos autos de Ação Indenizatória movida por servidora pública, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de incompetência absoluta da Justiça Estadual. A instituição financeira sustenta que a responsabilidade pela gestão do fundo PASEP e pela correção dos saldos é da União, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo, e não do banco, que atuaria como mero operador. A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150) para manter o banco no polo passivo e a competência na Justiça Comum Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão são: (i) definir a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço relacionadas às contas individualizadas do PASEP, como saques indevidos e incorreções nos saldos; (ii) determinar a competência para processar e julgar tais demandas, se da Justiça Estadual ou Federal; e (iii) analisar a aplicabilidade da ordem de suspensão processual decorrente da afetação do Tema 1.387/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que versam sobre má gestão de contas PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos, foi definitivamente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), em sede de recursos repetitivos. A tese fixada é clara ao atribuir à instituição financeira, na qualidade de administradora do programa, a responsabilidade por tais falhas.

4. Por consequência lógica, se a controvérsia não envolve a União ou o Conselho Gestor do Fundo no que tange à definição dos índices de correção, mas sim a má administração da conta individual pelo banco depositário, a competência para julgar a causa é da Justiça Comum Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 42/STJ.

5. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.387/STJ não se aplica ao caso. A determinação de sobrestamento do STJ foi direcionada aos processos em que já houvesse sido interposto recurso especial ou agravo em recurso especial, ou que estivessem em tramitação naquela Corte Superior, o que não é a situação dos autos de origem, que se encontram em fase inicial de instrução probatória no primeiro grau de jurisdição.

6. A decisão agravada, ao rejeitar as preliminares e determinar o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, demonstrou alinhamento com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e agiu com o devido acerto, não havendo probabilidade do direito a amparar a pretensão recursal do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8081091-87.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
ANIZIA FERREIRA RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)